Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de extradição submetida a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia para análise de redistribuição, tendo em vista que a defesa apontou prevenção do feito à c. Segunda Turma.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 



    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.



    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do §4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.



    In casu, trata-se de pedido extradicional que se encontra ainda na fase de instrução, sem apreciação de órgão colegiado desta Suprema Corte. 



    Consectariamente, por não se cuidar de reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado da c. Segunda Turma, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF.



    Ex positis, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente